Tribunal: TJDFT
Processo: 0708841-52.2020.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL. CORRUPÇÃO DE MENORES. DECISÃO NÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA. ITER CRIMINIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas pelo réu e pelo Ministério Público contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri de Taguatinga que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 121, § 2o, II, c/c art. 14, II, do Código Penal, e art. 244-B, § 2o, da Lei no 8.069/1990. A defesa sustenta nulidade do julgamento por decisão manifestamente contrária à prova dos autos e requer gratuidade de justiça. O Ministério Público pleiteia a aplicação da fração mínima de 1/3 pela tentativa, com consequente elevação da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos, a autorizar novo julgamento pelo Tribunal do Júri; (ii) estabelecer se a fração de redução aplicada pela tentativa deve ser alterada, à luz do iter criminis percorrido; (iii) determinar se é possível a concessão da gratuidade de justiça na fase de conhecimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Tribunal do Júri detém soberania dos veredictos (CF/1988, art. 5o, XXXVIII, “c”), cabendo ao Tribunal ad quem, em apelação fundada no art. 593, III, “d”, do CPP, apenas verificar se há suporte probatório mínimo à decisão, sem reavaliar a suficiência das provas sob o prisma da íntima convicção dos jurados.
4. A materialidade e a autoria encontram respaldo no laudo de exame de corpo de delito, na ocorrência policial, no interrogatório do réu e na prova oral colhida em juízo, os quais demonstram que o acusado, em comunhão de esforços com o adolescente, imobilizou a vítima e determinou a agressão com pedra na região da cabeça.
5. O conjunto probatório revela que o réu aderiu subjetivamente à conduta criminosa, participando ativamente da agressão, não havendo amparo à tese de autoria exclusiva do menor.
6. O dolo de matar pode ser inferido do modus operandi, consistente em agressões com instrumento contundente direcionadas à cabeça da vítima, imobilizada ao solo, sendo irrelevante, para sua configuração, a ausência do resultado letal, que não se consumou por intervenção de terceiros.
7. A decisão dos jurados, ao reconhecer materialidade, autoria, tentativa e qualificadora do motivo fútil, encontra respaldo em versão plausível sustentada pelas provas produzidas, não se mostrando manifestamente dissociada do acervo probatório.
8. A fração de redução pela tentativa deve observar o critério do iter criminis percorrido, aplicando-se diminuição inversamente proporcional à proximidade da consumação, conforme jurisprudência do STJ e desta Corte.
9. No caso concreto, as agressões foram interrompidas após dois golpes, resultando em lesões leves e sem perigo de vida, circunstância que evidencia interrupção em momento não exaurido da execução, justificando a aplicação da fração máxima de 2/3.
10. O pedido de gratuidade de justiça deve ser formulado e apreciado pelo Juízo da Execução Penal, nos termos da Súmula 26 do TJDFT, sendo incabível sua análise na fase de conhecimento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recursos desprovidos.
Tese de julgamento:
1. A anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri com fundamento no art. 593, III, “d”, do CPP exige que a decisão seja manifestamente dissociada do conjunto probatório, não bastando a existência de versão divergente.
2. A fração de redução pela tentativa deve ser fixada de forma inversamente proporcional ao iter criminis percorrido, considerando a proximidade da consumação e as circunstâncias do caso concreto.
3. Compete ao Juízo da Execução Penal apreciar pedido de gratuidade de justiça formulado por condenado.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVIII, “c”, e LXXIV; CPP, art. 593, III, “c” e “d”; CP, art. 121, § 2o, II, c/c art. 14, II; Lei no 8.069/1990, art. 244-B, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 713; STJ, AgRg no HC 777.929/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 6.3.2023; STJ, AgRg no HC 728.621/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6a Turma, j. 19.12.2022; TJDFT, Acórdão 1668283, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 24.2.2023; TJDFT, Acórdão 1631678, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 2a Turma Criminal, j. 20.10.2022; TJDFT, Súmula 26.